Tribunal: TJMT
Processo: 1036877-96.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036877-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MASIERO - CPF: 102.767.000-82 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), JORGE AQUINO DA SILVA - CPF: 690.792.501-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1036877-96.2024.8.11.0001.

Embargante:
ANTONIO MASIERO.

Embargado:
JORGE AQUINO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02
A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado. O embargante alega suposto
erro material
em face do acórdão proferido, ao argumento de que o protesto indevido, por si só, configuraria dano moral, independentemente de prova de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém contradição capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Na decisão embargada, restou consignado que a ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados de registros de crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilitou o reconhecimento de dano moral, inexistindo qualquer omissão sobre o tema.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 373, I; STJ, Súmula nº 385.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Masiero
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação a título de danos morais.

Irresignado, o embargante opôs embargos de declaração, visando sanar suposto erro material constante na decisão proferida.
Sustenta que seu nome foi indevidamente levado a protesto por causa do reclamado, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais.

Alega, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e da súmula por esta editada, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, o protesto indevido enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da decisão embargada.

Apesar de devidamente intimado (ID 276099888), o embargado não apresentou contrarrazões (ID 283774873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada
:

(...)
verifica-se que o reclamante anexou aos autos (IDs 267199754 a 267199757) documentos que comprovam protestos em seu nome, no valor total de
R$ 521,69 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)
, decorrentes de débitos inscritos em dívida ativa.

Todavia, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Além disso,
não há nos autos informações sobre a existência de outros protestos efetivados (certidão positiva) ou, ainda, sobre a inexistência de protesto em nome do autor (certidão negativa)
.
(...) (grifei).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Diante disso, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento consignado na decisão embargada.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de restrições em nome da parte interessada, posto que estas indicam a contumácia, ou não, em situação de inadimplemento
.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CANCELADA EM RECLAMAÇÃO NO PROCON.
PROTESTO POSTERIOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA”. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, o Recorrente teve seu nome protestado em 17/7/2023 (id. 265839292), por fatura cancelada mediante reclamação no Procon (Processo nº 23.07.0207.003.00153-3), sendo excluído o protesto pela parte Recorrida, somente em 15/12/2023 (id. 265840257). 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 anos. Precedentes. (STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023); (TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020); (STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018); (TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023); (STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023) e (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- “CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” 4- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (N.U 1066085-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CONTRATO. VALIDADE. RESCISÃO. ACORDO. DISTRATO. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LEI 13.786/18. VIGÊNCIA. DÍVIDA INEXISTENTE.
PROTESTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO.
DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(N.U 1000992-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Registre-se que o autor anexou
documento que comprova a existência de

protesto em seu nome
(ID 267199754 a 267199757).
Todavia,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025